Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600717-03.2020.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO MUNICIPAL DE
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO MUNICIPAL DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
26/04/2021
Número: 0600717-03.2020.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600717-03.2020.6.16.0100
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600717-03.2020.6.16.0100,
nos termos do art. 487, I, CPC, julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, revogou
os termos da liminar outrora concedida. (Representação Eleitoral com Pedido Liminar de Tutela de
Urgência ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores - PT Diretório Municipal de Paraíso do Norte em
face de Edson Martins de Alencar, conforme prescreve o art. 57-B, § 1º da Lei 9.504/97, alegando,
em síntese, o Representado é candidato a prefeito no pleito eleitoral vigente no Município de
Paraíso do Norte, tendo seu registro de candidatura autuado sob n. 0600360-23.2020.6.16.0100.
Aduz que a parte representada está fazendo sua campanha de impulsionamento no facebook,
através de um site com conteúdo de propaganda. Sustenta que o representado deixou de efetuar a
devida comunicação perante a justiça eleitoral do uso de seu perfil no Facebook para a promoção
da sua campanha eleitoral, conforme se verifica das informações do DivulgaCand. Afirma que no
registro de candidatura, a parte representada fez a comunicação de endereço diverso do que tem
usado para a promoção de sua candidatura).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO
MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE (RECORRENTE)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
EDSON MARTINS DE ALENCAR (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31772
466
23/04/2021 19:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.542

RECURSO ELEITORAL 0600717-03.2020.6.16.0100 – Paraíso do Norte – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO MUNICIPAL DE
PARAISO DO NORTE
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
RECORRIDO: EDSON MARTINS DE ALENCAR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. VEICULAÇÃO. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA
ELEITORAL
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
IRREGULARIDADE.
MULTA. PROVIMENTO.
1. Dispõe o artigo 57-B da lei nº 9.504/97
que
o
candidato
deve
comunicar
previamente à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos em que veiculará
propaganda
eleitoral,
prevendo
a
aplicação de multa para o caso de
descumprimento.
2. Não se discute, nesse dispositivo, o
conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao
cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais. Justamente por
Num. 31772466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215520466500000030951242
Número do documento: 21042215520466500000030951242

isso a inobservância da comunicação
prévia conduz à incidência na hipótese
sancionatória, independentemente de o
conteúdo da propaganda veiculada ser
lícito. Precedentes deste Regional.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores -
PT, Diretório Municipal de Paraíso do Norte, em face de Edson Martins, então candidato ao
cargo de Prefeito, por suposta irregularidade na propaganda (id. 20224466).
Por sentença (id. 20225916), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu (id. 20225916), aduzindo, em síntese,
que o endereço eletrônico inquinado, contendo propaganda eleitoral, deveria ter sido informado
à Justiça Eleitoral e, portanto, pugna pela reforma da sentença com a aplicação de multa.
Contrarrazões (id. 20226216), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 21556766).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 18/11/2020 e as razões foram protocoladas no dia 18/11/2020.
Intimada via mural eletrônico em 18/11/2020 (id. 20226016), o recorrido
protocolou suas contrarrazões em 20/11/2020 (id. 20226216), sendo, assim, intempestivas.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
NÃO CONHEÇO das contrarrazões, porquanto intempestivas.
Num. 31772466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215520466500000030951242
Número do documento: 21042215520466500000030951242

Mérito
Insurge-se o recorrente contra a não aplicação de multa ao recorrido.
Alega que a veiculação de propaganda eleitoral no endereço
https://eleicoespixel.com.br/paraiso-do-norte/, sem a prévia comunicação à Justiça Eleitoral,
viola a previsão contida no artigo 57-B, inciso IV e § 1º, da lei nº 9.504/97, invocando
precedente desta Corte contido nos autos de recurso eleitoral nº 0600145-84.2020.6.16.0023.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido
no
País;
(Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034,
de
2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488,
de 2017)
Num. 31772466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215520466500000030951242
Número do documento: 21042215520466500000030951242

Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
I
a
I V ) :
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
p
a
í
s
;
II - em sítio do partido político ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
e s t a b e l e c i d o
n o
p a í s ;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, pelo partido político ou pela coligação, observadas as disposições da Lei Geral de
Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
c o n t e ú d o
s e j a
g e r a d o
o u
e d i t a d o
p o r :
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J);
ou
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J).
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do
início
da
propaganda
eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
1º).
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade (Lei nº 9.504/1997, art.
5
7
-
B
,

§

2
º
)
.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
3 º ) .
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente
pela
Justiça
Eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
4º).
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §
5
º
)
.
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
Num. 31772466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215520466500000030951242
Número do documento: 21042215520466500000030951242

considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
§ 7º Para os fins desta Resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo
a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 6 ,
§
2 º ) .
§ 8º Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das
multas eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país.
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes
eleições, tendo em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação dos
endereços eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda
nelas veiculada irregular, atraindo a sanção correspondente.
Indicam-se, nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO- AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
-
RECURSO
PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que sem
a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à aplicação
da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
4 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Sivla, PSESS
27/10/2020]
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda
E l e i t o r a l .
P r e c e d e n t e
T . R . E / P R .

2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600174-46.2020.6.16.0117, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020]
De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda
veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais.
É precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz à incidência
na hipótese sancionatória.
Num. 31772466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215520466500000030951242
Número do documento: 21042215520466500000030951242

No caso concreto, verifica-se que o juízo de primeiro grau acolheu a tese
defensiva no sentido de que "o endereço mencionado na exordial não constitui meio autônomo
de campanha, mas instrumento incorporado à rede social informada à Justiça Eleitoral para
realização de impulsionamento de postagem de conteúdo", entretanto, nota-se que não foram
colacionados quaisquer elementos que a embasassem. Não há, por exemplo, contrato ou nota
fiscal que sustente a afirmativa da defesa.
Com efeito, conforme certificado pelo servidor do cartório eleitoral, o caminho

https://eleicoespixel.com.br/paraiso-do-norte/ contêm propaganda eleitoral do recorrido e
referido caminho não foi informado à justiça eleitoral por ocasião do registro.
A título de comparação e para fins de maior clareza daquilo que se está
afirmando, pesquisando uma propaganda aleatória do também candidato Rafael Greca, de
Curitiba, tem-se a seguinte informação, disponível na biblioteca de anúncios:
Como se observa, há referência de um site, externo ao facebook - site esse que
deveria ser comunicado à justiça eleitoral e foi, como consta das informações publicizadas pelo
T S E ,
d i s p o n í v e i s
e m
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/75353/160000657203:
Por sua vez, consultando a biblioteca de anúncios do recorrido, obtém-se a
seguinte informação:
Todavia, o site indicado não foi comunicado à justiça eleitoral, consoante consulta
a o
s i t e
d o
T S E ,
e m
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/77410/1600011
Mesmo assim, no referido site (https://eleicoespixel.com.br/paraiso-do-norte/)
continua disponível, ao menos até a data em que este voto foi redigido (04/03/2021, às 15:35
horas), propaganda eleitoral do recorrido:
Num. 31772466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215520466500000030951242
Número do documento: 21042215520466500000030951242

Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna
irregular, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Quanto à dosimetria da sanção, registra-se que não se observa gravidade
anormal à espécie que justifique a majoração da multa para além do mínimo legal, pelo que
resta fixada em cinco mil reais.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, julgar procedente a representação e
aplicar ao recorrido multa no importe de cinco mil reais.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600717-03.2020.6.16.0100 - Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
DIRETORIO MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE - Advogados do RECORRENTE: MAURICIO
ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR0040455, ALISSON SILVA ROSA - PR0030184,
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR0034206 - RECORRIDO: EDSON MARTINS DE ALENCAR -
Advogados do RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109.
Num. 31772466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215520466500000030951242
Número do documento: 21042215520466500000030951242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.04.2021.
Num. 31772466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042215520466500000030951242
Número do documento: 21042215520466500000030951242